Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-14.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001114-14.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRAS DE REPARAÇÃO E REFORMA DE VIA E PARQUE PÚBLICOS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - REMESSA PREJUDICADA.

O princípio da independência dos poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade.

O princípio da separação dos poderes não permite ao Judiciário determinar ao Executivo que dê prioridade a determinada obra, atividade ou serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
Município de Mirassol D’Oeste
contra sentença do Juízo da 1a Vara Cível daquela Comarca que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela e Multa Cominatória no 1001114-14.2018.8.11.0011, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, e o condenou
“à realização de obras reparatórias na Rua Senador Nilo Coelho, a fim de evitar novos estragos causados pelas chuvas, bem como que promova o cascalhamento e patrolamento de referida via, no prazo máximo de início de 30 (trinta) dias, de forma a facilitar e qualificar o tráfego, e evitar futuras erosões e alagamentos, notadamente no período chuvoso e ainda para que efetue, no prazo máximo de início de 30 (trinta) dias, a recuperação e reforma dos imóveis e demais instalações/estruturas situadas no Parque Giulia Imperatori, que estejam em situação de abandono e/ou depreciação, sobretudo o imóvel reservado originariamente para o funcionamento de um restaurante, dando-lhe ainda a devida destinação social e protegendo a supracitada área de invasões e novas depredações, sob pena de bloqueio de valores para tal fim”
. A sentença, outrossim, extinguiu o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC, sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 3o, I, da Lei estadual no 7.603/2001 e 18 da Lei no 7.347/85 (Id 39776065).

Em suas razões, o ente municipal defende a reforma
in totum
da sentença recorrida, alegando, em síntese, que
“
em nenhum momento ficou inerte em relação aos reclames do Ministério Público e dos munícipes, sempre procurou de forma responsável e da melhor forma possível solucionar os apontamentos”
, porém, possui limitações orçamentárias e depende da arrecadação para que possa dar andamento aos serviços inerentes à gestão.

Assevera, neste contexto, que
“estando a Administração Municipal agindo nos estritos limites da legalidade, não pode o Judiciário determinar ao administrador a prática de ato que se insere no âmbito de sua discricionariedade administrativa, subtraindo-lhe, ademais, a devida e prévia apreciação, conveniência e oportunidade, sob pena de ser verificar, com efeito, expressa ofensa ao PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES DA REPÚBLICA, consagrado expressamente no artigo 2o, da Carta Magna, ferindo inclusive o princípio republicano”
.

Ainda nessa linha, afirma que
“não cabe ao Poder Judiciário em determinar ao Chefe do Poder Executivo Municipal construa novos espaços para o funcionamento de seus órgãos, ou que apresente projeto, interferindo diretamente no crivo administrativo, e decorrentemente do Legislativo. Ainda mais quando não constatado qualquer hipótese de omissão governamental/administrativa a respeito da aplicação de norma de cunho nacional”
.

Por fim, após colacionar julgados em prol de sua tese, o apelante requer o provimento do recurso
“para que seja reformada a r. sentença do juízo a quo, julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial, tudo dentro dos parâmetros da mais limpa e cristalina Justiça, com fulcro nos princípios da proporcionalidade, legalidade e da razoabilidade”
.
(Id

39776070).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos expendidos pelo apelante e requereu o desprovimento do recurso (Id 39776076).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso,
“
a fim de elastecer o prazo para recuperação do parque e via pública, para que posa o poder público se capitalizar e preparar um cronograma de execução das obras”.

(Id 47062986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e multa cominatória em desfavor do Município de Mirassol D’Oeste em razão da constatação de inúmeras irregularidades na extensão da rua Nilo Coelho e no Parque Giulia Imperatori, localizados no bairro Jardim Interlagos, em Mirassol D'Oeste.

Segundo o
Parquet
, a rua Senador Nilo Coelho encontra-se em estado de depredação/depreciação, em vista da falta de pavimentação e manutenção básica, havendo buracos e mato, o que impede as condições adequadas de trânsito no local.

Igualmente, o imóvel construído no interior do Parque Giulia Imperatori com a finalidade de funcionar como restaurante não teve a sua obra concluída, estando, atualmente, abandonada e funcionando como verdadeiro ponto de venda e consumo de entorpecentes dentro do parque.

Processados os autos com a realização, inclusive, de inspeção judicial nos locais objeto da demanda, a magistrada de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Em que pese as negativas do requerido de ausência de omissão, verifico que a pretensão inicial merece guarida. Isso porque restou sobejamente comprovado nos autos que a situação da sede do Parque Giulia Imperatori não se enquadra mais em meras irregularidades, eis que fora inspecionado diretamente por esta magistrada que observou que situação do local está péssima (ID 20966462).

O artigo 23 da Constituição Federal é taxativo ao dispor sobre a competência comum dos entes federados em promover a conservação do patrimônio público (inciso I), sendo que a desídia do requerido representa clara ofensa aos ditames constitucionais.

A atitude do demandado em não zelar pelo Parque e Rua citados, é totalmente reprovável e não há justificativa plausível para amenizar a possível responsabilidade do requerido.

Da Rua Nilo Coelho

O Código de Trânsito Brasileiro, dispõe no art. 1o, §2o, que o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Neste trilhar, inconteste a responsabilidade do requerido em promover o constante patrolamento e cascalhamento, a fim de evitar que os transeuntes venham a ter seu direito de ir e vir e de transitar com segurança tolhidos.

Os estragos causados pelas chuvas não exime do requerido de responsabilidade, pois é sabedor de que a via em comento possui seus problemas e particularidades porém, não tomam as providências acertadas para solução definitiva dos estragos provocados, tomando sempre apenas medidas paliativas e inservíveis, as quais, no primeiro chuvisco vão literalmente por água abaixo.

Do Parque Giulia Imperatori

A Constituição Federal Brasileira estabelece que o lazer é um dos direitos sociais, conforme literalidade do art. 6o ,vejamos:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Referido parque foi construído visando que as famílias desta cidade tenham local para prática de lazer, contudo, para que seja utilizado adequadamente tal espaço deve ter vigilância, a fim de garantir não só a integridade física dos frequentadores, como também para assegurar que não venha a ser depredado.

A disponibilização de vigia apenas em horário normal de expediente não tem se mostrado suficiente para garantir o afastamento de vândalos, razão pela qual, compete ao gestor municipal dispender novas medidas a fim de garantir a conservação deste patrimônio público.

O fundamento de que a obra foi para fins eleitoreiros e não teve estudo de viabilidade não merece próspero, tendo em vista que não se está abordando qualquer questão atinente a construção, mas apenas acerca do abandono do ente municipal. Apesar das medidas narradas que supostamente estão sendo tomadas, observa-se que até o momento nenhuma delas se mostrou suficiente ou melhor, eficiente, para salvaguardar o parque da ação depredatória, motivo que autoriza o ajuizamento da presente demanda.

Os casos postos se tratam de omissão do ente público municipal, o que no direito administrativo incide a regra da responsabilidade subjetiva.

(...)

In casu, conduta omissiva e o nexo de causalidade restaram cristalinos, notadamente pela própria confissão do requerido ao narrar que não estão conseguindo transferir a administração do Parque para algum empresário local, bem como de que possui vigia apenas nos dias de semana das 7h às 17h.

Quanto ao instituto da culpa, esclareço que nas lições de Di Pietro e Celso Bandeira de Mello existe uma presunção de culpa do Poder Público, o que faz com que o lesado não precise fazer prova de que existiu a culpa ou dolo, mas sim ao Estado caberá demonstrar que agiu com diligência, que utilizou dos meios adequados e disponíveis e que, se não agiu, é porque a sua atuação estaria acima do que seria razoável exigir.

(...)

Não merece acolhida a tese defensiva de ocorrência de caso fortuito, uma vez que a disposição do parágrafo único do art. 393 do Código Civil é clara no sentido de que o fortuito trata-se de fato impossível de ser evitado ou impedido, vejamos:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Neste sentido, colaciono o entendimento pacificado na V Jornada de Direito Civil, verbis:

443 – Arts. 393 e 927. O caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludente da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida.

Por todo exposto, patente a responsabilidade do ente público municipal que é o responsável pela manutenção e conservação das vias públicas e do parque.

Assim, referidas obrigações não podem deixar de ser cumpridas, sob o fundamento exclusivo de discricionariedade na implantação das políticas públicas e reserva do possível, o que justifica o ajuizamento da presente demanda e a intervenção do Poder Judiciário para compelir os requeridos a efetivarem as melhorias necessárias, nos termos da legislação pátria.

(...)

Não se trata de ofensa à separação dos poderes, pois, como fundamentado o objeto dos presentes autos visa a efetivação de direitos fundamentais. Compartilhando deste entendimento, colaciono o magistério do Relator da Apelação Cível 0000006-61.2006.8.18.0085, Desembargador José James Gomes Pereira, 2a Câmara de Direito Público do TJPI, julgado em 19/04/2018:

(...) Não viola a separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que visam a efetivar os direitos fundamentais. O judiciário, entre suas atribuições constitucionais, tem o dever de proteger os direitos fundamentais tanto no aspecto negativo (não violação) quanto no aspecto positivo (efetiva prestação). Além disso, cada poder (função) do Estado tem a atribuição de controlar uns aos outros, conforme princípio da harmonização dos poderes (art. 2o, CF) e a teoria dos freios e contrapesos. Por fim, já se encontra pacifico no STF que o judiciário tem legitimidade para controlar e intervir nas políticas públicas que visem a garantir o mínimo existencial. (...) Dessa forma, conclui-se que se o poder público, é responsável pela omissão na prestação de serviço de relevância pública, necessário à garantia da dignidade da pessoa humana, o dever de agir não é ato discricionário, mas sim vinculado. (...)

Ora, a pretensão perseguida na exordial se deduz na busca tão somente do cumprimento do dever constitucional da parte demandada de promover a segurança e a preservação da vida das pessoas que diariamente trafegam pela via pública e que frequentam o parque, direitos esses indisponíveis e assegurado pela Constituição Federal de 1988 (caput do artigo 5o e artigo 6o).

Segundo De Plácido e Silva, em seu Vocabulário Jurídico, vol. IV, 12a edição, pág. 186, segurança pode ser definida como “(...) qualquer que seja a sua aplicação, insere o sentido de tornar a coisa livre de perigos, livre de incertezas, assegurada de danos ou prejuízos, afastada de todo mal. Neste particular, portanto, traduz a mesma ideia de seguridade, que é o estado, a qualidade, ou a condição, de estar seguro, livre de perigos e riscos, de estar afastado dos danos ou prejuízos eventuais.”.

Afinal, conforme o entendimento do TJ/RS, “as doutrinas de resistência à justiciabilidade dos direitos sociais da afronta ao princípio da separação dos poderes, inexistência de previsão orçamentária e reserva do possível não têm lugar quando em pauta direito fundamental que se relaciona intimamente com o princípio da dignidade da pessoa humana e insere-se no padrão hermenêutico do mínimo existencial, como o direito à saúde (...)” (Apelação e Reexame Necessário no 70010981355, 7a Câmara Cível, TJ/RS, Relator: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, Julgado em 15/06/2005), salvo, obviamente, situações excepcionais não verificadas no caso judicializado.

Em suma, o cidadão não pode ter obstaculizado os seus direitos constitucionais por questões de ordem orçamentária, essa questão estranha ao administrado que paga seus impostos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos de obrigação de fazer de modo a determinar ao requerido que proceda à realização de obras reparatórias na Rua Senador Nilo Coelho, a fim de evitar novos estragos causados pelas chuvas, bem como que promova o cascalhamento e patrolamento de referida via, no prazo máximo de início de 30 (trinta) dias, de forma a facilitar e qualificar o tráfego, e evitar futuras erosões e alagamentos, notadamente no período chuvoso e ainda para que efetue, no prazo máximo de início de 30 (trinta) dias, a recuperação e reforma dos imóveis e demais instalações/estruturas situadas no Parque Giulia Imperatori, que estejam em situação de abandono e/ou depreciação, sobretudo o imóvel reservado originariamente para o funcionamento de um restaurante, dando-lhe ainda a devida destinação social e protegendo a supracitada área de invasões e novas depredações, sob pena de bloqueio de valores para tal fim”
. (Id 39776065)

Inconformado com essa sentença, o Município interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em síntese, ingerência do Poder Judiciário e violação à separação dos poderes.

A irresignação prospera.

De fato, como destacou o Ministério Público na exordial e foi reconhecido na sentença recorrida, a Rua Senador Nilo Coelho, no Município de Mirassol D’Oeste, não é pavimentada e, em razão disso, possui buracos e “matos” que a tornam sem condições de transitar, situação essa que se agrava em muito no período das chuvas, quando há alagamento, dificultando ainda mais o deslocamento das pessoas e veículos e podendo acarretar, inclusive, danos à saúde pública pela proliferação de doenças.

De igual modo, o Parque Giulia Imperatori possui muitos problemas estruturais e, inclusive, o imóvel que deveria funcionar como restaurante/lanchonete no seu interior, por não ter sido concluída a obra e estar abandonado, tornou-se ponto de venda e consumo de entorpecentes.

Contudo, não obstante ser lamentável essa situação de carência por que passa tais locais no Município de Mirassol D’Oeste, não se pode olvidar que as obras de reparação e reformas pretendidas pelo
Parquet
inserem-se na discricionariedade da Administração Pública para a realização de políticas públicas, as quais devem se ater aos critérios de conveniência e oportunidade, considerando a disponibilidade de pessoal e orçamentária. Referidos critérios, como é cediço, configuram o chamado mérito administrativo, em relação ao qual, como regra, é vedada a interferência do Poder Judiciário, por melhor que seja a sua intenção, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, veja-se a primorosa lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“O controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a
Constituição
e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à
Constituição
, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público”
. (Manual de direito administrativo. 26. Ed. São Paulo:

Atlas, 2013. P. 1.016/1.017)

Certamente não se desconhece que em tema de implementação de políticas públicas, previstas na Constituição Federal, notadamente nas áreas de educação, saúde e segurança pública, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais pátrios, inclusive esta Casa, têm proferido decisões para afastar os efeitos nocivos resultantes da inatividade do Poder Público em situações nas quais a omissão estatal seja tamanha e injustificável a ponto de acarretar severa ofensa a direitos assegurados pela própria Carta Magna.

Em tais situações, realmente, o poder discricionário da Administração e o princípio da separação de poderes não podem servir de justificativa para a ofensa à Constituição e ao interesse público, pois o respeito aos mesmos é dever dos entes estatais, em todas as esferas.

No caso dos autos, entretanto, não há elementos seguros a demonstrar a ocorrência de omissão injustificável do ente estatal capaz de possibilitar a mitigação da regra da não intervenção do Poder Judiciário em outro Poder, ou melhor, no mérito administrativo, e, consequentemente, determinar a realização de reformas em parque público e de obras de reparação em rua não pavimentada, na qual, inclusive, consta dos autos que já foi realizado o patrolamento, não havendo mais buracos

em sua superfície.

Logo, uma vez que está sendo prestado, ainda que de forma precária, os serviços públicos, inclusive com a colocação de Vigia no Parque Giulia Imperatori, é certo que não se verifica omissão abusiva por parte do Poder Público municipal apta a permitir a ingerência direta do Poder Judiciário na esfera administrativa.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta e de outras Cortes de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.

1 – Atuar jurisdicionalmente a determinar o cumprimento de políticas públicas representa, em muitos casos, dar cumprimento a mandamentos constitucionais que não podem ser relegados, no entanto, não se pode avançar ao extremo de determinar, a nomeação ou remoção de Defensores Públicos, vez que a própria instituição detém a melhor possibilidade de mensurar as necessidades administrativas e as possibilidades orçamentárias, em respeito, inclusive, à independência organizacional daquele órgão.

2 – Em outras circunstâncias, tais como a imediata disponibilização gratuita de medicamentos, internação em Unidade de Tratamento Intensivo, disponibilização de leitos hospitalares, realização de cirurgias de urgência, aquisição de cadeiras de rodas, tratamento de dependência química, entre outros casos, manifestei-me no sentido de sobressair do princípio da tripartição de poderes em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, do acesso à saúde e da máxima efetividade dos direitos e garantias constitucionais.

3 – Ao obrigar um defensor público a atender duas Comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a decisão recorrida. Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na Comarca de Nortelândia restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado, no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei no 1.060/50.

(N.U 1003942-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - USO NA SEGURANÇA PÚBLICA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

A Defensoria Pública tem legitimidade ativa ad causam para propor a Ação Civil Pública na defesa de direitos dos necessitados jurídicos (RE/RG n. 733433/MG).

O Poder Executivo tem liberdade para eleger as políticas públicas prioritárias, porque a escolha do momento oportuno e conveniente para a aquisição de veículos, destinados à segurança pública de determinado município é ato discricionário da Administração.

O Princípio da Separação dos Poderes não permite ao Judiciário determinar ao Executivo que dê prioridade a determinada obra, atividade ou serviço.

(N.U 0010669-75.2009.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ATOS DE ADMINISTRAÇÃO - SEPARAÇÃO DE PODERES - SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

- O Princípio da Independência dos Poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão do Poder Judiciário no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade, sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes.

- Apesar do disposto no art.
129
,
III
da
Constituição Federal
, referente à legitimação do Ministério Público em sede de ação civil pública para buscar a tutela de interesses difusos e coletivos, não se pode pretender substituir, pela via judicial, o exercício das funções próprias dos Poderes Legislativo e Executivo, mormente se necessária iniciativa referente a orçamento público e estabelecimento das prioridades públicas.

- Sentença reformada no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário”. (TJMG-1a Câm. Cível, Apel. Cív. n. 1.0687.09.074722-5/001, Rel. Des. Eduardo Andrade, j. 25.10.2011, DJe 11.11.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOTAÇÃO DE SERVIDOR. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTES.

1. A lotação do servidor público, bem como sua alteração, é ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua oportunidade e conveniência, podendo ser motivado pelo ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço. Precedentes.

2. "Nos atos discricionários, desde que a lei confira à administração pública a escolha e valoração dos motivos e objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe apenas dizer se aquele agiu com observância da lei, dentro da sua competência." (RMS no 13.487/SC, Relator Ministro Humberto Martins, in DJ 17/9/2007).

3. Agravo regimental improvido”. (STJ-1a T. – AgRg no RMS 32.262/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 28/09/2010, DJe 22/11/2010)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — POLÍTICAS PÚBLICAS — DESTINAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS — REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA — GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À SEGURANÇA — NECESSIDADE. DEFASAGEM DE EFETIVO POLICIAL — PODER DISCRICIONÁRIO — PRESENÇA. MULTA COERCITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO.

Não há dúvida de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança etc., pelo que lhe é permitido impor ao Estado a destinação de recursos financeiros para a reforma de Delegacia de Polícia, a fim de adequar o ambiente de trabalho a condições mínimas de segurança e salubridade. Não está autorizado, todavia, com fundamento em situação geral de todo o Estado, a impor o aumento de servidores nesta ou naquela delegacia de polícia.

Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, uma vez existir meios mais eficazes para obter a efetividade da prestação jurisdicional.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”. (TJMT-4a Cível – Apelação/Reexame Necessário

80665/2013, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 09/06/2015, DJE 17/06/2015)

Por fim, friso que não podem ser ditadas pelo Poder Judiciário as regras e prioridades da Administração Pública, de acordo com o peculiar interesse local, sob pena, repise-se, de usurpação de função.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial, ficando prejudicada a análise da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020